Tribunal: TCU
Processo: 025.098/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a recurso de revisão interposto em face de decisão que julgou irregulares as contas do responsável, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em razão do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Capela do Alto Alegre/BA para execução dos serviços de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, tendo por objeto a "concessão de bolsa para jovens em situação de vulnerabilidade social" e "ações socioeducativas e de convivência para crianças e adolescentes em situação de trabalho".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam embargos de declaração opostos por Claudinei Xavier Novato, ex-prefeito do Município de Capela do Alto Alegre/BA, ao Acórdão 2697/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual este Tribunal negou provimento ao recurso de revisão interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 9079/2017-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, mediante o qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa; por intermédio do Acórdão 2851/2019-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, foi dado provimento parcial a recurso de reconsideração do ex-gestor, com a consequente redução do valor do débito para R$ 61.818,52 e da multa para R$ 6.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Claudinei Xavier Novato para, no mérito, acolhê-los parcialmente, para realizar os esclarecimentos apresentados no voto que acompanha este acórdão; 9.2. notificar o recorrente e demais interessados no processo a respeito desta deliberação.